Tribunal: TJSP
Processo: 2003628-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Agravo de instrumento. Indenização por danos morais e materiais. Filhos da autora que não participaram da relação jurídica de direito material que fundamenta o pedido indenizatório. Hipótese que não se trata de litisconsorte necessário a justificar a determinação para que os filhos da autora integrem o polo ativo da ação. Decisão recorrida que não se pronunciou acerca do pedido liminar de

Ementa:
Agravo de instrumento. Indenização por danos morais e materiais. Filhos da autora que não participaram da relação jurídica de direito material que fundamenta o pedido indenizatório. Hipótese que não se trata de litisconsorte necessário a justificar a determinação para que os filhos da autora integrem o polo ativo da ação. Decisão recorrida que não se pronunciou acerca do pedido liminar de bloqueio de conta do corréu. Questão não conhecida, diante da proibição do princípio da supressão de instância. Recurso parcialmente conhecido e nesta parte provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO 37.a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000088273
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2003628-65.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
agravante MARIA TERESA DA ASSUNÇÃO (JUSTIÇA GRATUITA), são
agravados BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e RITIELLY ANDRADE DE
LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Conheceram
em parte do recurso e, na parte conhecida, deram-lhe provimento. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
PEDRO KODAMA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO 37.a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2003628-65.2020.8.26.0000 - Sr
2
Voto n.o 18488
Agravo de Instrumento no 2003628-65.2020.8.26.0000 Processo Digital
Comarca: São Bernardo do Campo
Agravante: Maria Teresa da Assunção
Agravados: Banco Santander (Brasil) S/A e Ritielly Andrade de Lima
Juiz (a): Fernanda Yamakado Nara
Agravo de instrumento. Indenização por danos morais e materiais.
Filhos da autora que não participaram da relação jurídica de
direito material que fundamenta o pedido indenizatório. Hipótese
que não se trata de litisconsorte necessário a justificar a
determinação para que os filhos da autora integrem o polo ativo
da ação. Decisão recorrida que não se pronunciou acerca do
pedido liminar de bloqueio de conta do corréu. Questão não
conhecida, diante da proibição do princípio da supressão de
instância. Recurso parcialmente conhecido e nesta parte provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão copiada a
fls. 28 (fls. 110 dos autos principais) que em ação de indenização por danos morais e
materiais, proposta pela agravante contra os agravados, determinou que a autora emendasse a
inicial para incluir seus filhos no polo ativo ou, alternativamente, excluir de seus pedidos a
restituição do montante que pertence a eles.
Inconformada, a autora/agravante recorre discordando com a
determinação do Juízo ao quo para a inclusão de seus filhos no polo ativo da ação, tendo em
vista que eles não possuem interesse no feito, já que toda a negociação para a compra do
veículo, objeto de fraude, foi realizada em nome da agravante. Discorre que o dinheiro da
compra do carro, embora tenha sido fruto de doação de seus filhos, pertence à agravante,
razão pela qual somente a ela cabe o direito de pleitear nos presentes autos, inexistindo razão
para que seus filhos componham o polo ativo da ação conforme determinou a decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO 37.a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2003628-65.2020.8.26.0000 - Sr
3
agravada. Argumenta ser a única titular do direito em relação à compra do veículo, não tendo
seus filhos interesse na demanda, e mesmo se tivessem, eles lhe doaram o dinheiro e a
negociação inteira foi feita em nome da agravante, razão pela qual tem direito em seu nome
próprio em pleitear as perdas. Pugna pela concessão da liminar para que seja determinado o
bloqueio da conta em nome de Ritielly Andrade de Lima, CPF n.o 385.453098-64, no Banco
Santander, agência-2177, CC-01013484-0, bem como requer o provimento do recurso para
que seja determinada a permanência apenas da agravante, Maria Teresa da Assunção, no polo
ativo da ação, sem a inclusão de seus filhos.
Recurso regularmente processado, sem a concessão de efeito
suspensivo (fls. 33/34).
Sem reposta dos agravados, porquanto ainda não foram citados nos
autos principais.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o Relatório.
Versa o feito originário sobre pedido de indenização por danos
morais e materiais na qual a autora alega ter sido vítima de um golpe quando arrematou um
veículo por meio de um leilão ocorrido pela internet.
O fato da autora ter recebido doação de dinheiro de seus filhos para
dar o lance no leilão não autoriza a inclusão destes no polo ativo da demanda tendo em vista
que eles não integraram a relação jurídica material, que embasa o pedido indenizatório.
Ainda que assim não fosse, o caso não se trata de litisconsorte
necessário, nos termos do art. 114 do Código de Processo Civil, de modo que os filhos da
autora não podem ser obrigados a litigar em Juízo.
Nesse sentido, confira-se:
“Tratando-se de litisconsórcio ativo, nossa legislação permite a
uma pessoa propor sozinha a ação para defender direito que é
comum a ela e a outras. Julgar extinto o processo movido por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO 37.a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2003628-65.2020.8.26.0000 - Sr
4
coerdeiros porque não lograram trazer ao feito o coerdeiro
remanescente seria retirar-lhes o direito de ação” (TASP, Ap
350.837, Rel. Juiz Luiz de Azevedo, 7a Câmara, j. 04.03.1976, RT
611/130).
Diante desse quadro, a determinação de inclusão dos filhos da
autora no polo ativo da ação ou para excluir dos pedidos iniciais o pleito de restituição do
valor por eles doado à autora deve ser revogada.
Ressalte-se que a decisão agravada não se pronunciou sobre o
pedido liminar de bloqueio de conta em nome de Ritielly Andrade de Lima, não sendo
permitido a esta instância revisora decidir sobre questão ainda não apreciada pelo Juízo a quo,
de modo que tal pedido não deve ser conhecido.
Destarte, o recurso deve ser parcialmente conhecido e nesta parte
provido nos termos acima fundamentado.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o
julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições
legais discutidas pelas partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, conheço parcialmente do recurso e,
nesta parte, a ele dou provimento.
PEDRO KODAMA
Relator
(Assinatura digital)